Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802363-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

28ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 17 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Everton Gustavo Araújo Ferreira – OAB/Pa nº. 30.254, em favor de
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 23.03.2021 por uma guarnição da ROTAM – Ronda Tática Metropolitana, após receber a informação de que, em um veículo Hyundai HB20, encontravam-se os suspeitos de terem praticado o crime de roubo em uma residência localizada no bairro do Umarizal, tendo sido o coacto preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva.

Argumenta que o
decisum
carece de fundamentação idônea, não havendo razões para a não aplicação de medidas cautelares diversas, amparando-se em argumentos genéricos e na periculosidade abstrata do crime para manter a custódia cautelar do paciente, desconsiderando seus predicados pessoais.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do coacto mediante a imposição de medidas cautelares alternativas a prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4779931).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4997104).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5058812) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante ausência de fundamentação e inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, suscitando seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4770331) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo qualificado praticado em tese pelo coacto, em comunhão de esforços com o demais corréus, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

Nesse sentido, fundamentou a autoridade coatora que os acusados, disfarçados de funcionários da concessionária de energia elétrica, portando arma de fogo, invadiram e roubaram uma residência, local em que ameaçaram e aterrorizaram as vítimas, demonstrando conduta perigosa que reforçam a necessidade da custódia.

Desse modo evidencia-se que o decreto prisional restou amparado no
modus operandi
da ação criminosa, razão pela qual, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO
, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a condenação por delito cometido há 19 anos não se mostra suficiente, per si, para concluir acerca da contumácia delitiva do agente.

3. Entretanto, somada tal circunstância ao modus operandi do delito, qual seja, de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo em local movimentado, fica plenamente justificada a custódia preventiva com o fito de garantir a ordem pública.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "[n]ão há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, que se trata de cautela legal para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi. Conforme consta do decreto cautelar, o paciente cometeu o crime de roubo em plena luz do dia, em local movimentado, mediante ameaças verbais e emprego ostensivo de arma de fogo e, ao ser encontrado por policiais e receber voz de prisão, resistiu ao ato e se evadiu".

6. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(AgRg no HC 640.150/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO E PORTE DE MUNIÇÕES
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.

2. Na hipótese, os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime de roubo praticado com o emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de agentes (três comparsas); além disso, no momento da prisão em flagrante, os Acusados foram surpreendidos na posse de um carregador de pistola .40, com onze munições intactas, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.

3. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. A suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e a alegada ausência de exame de corpo de delito não foram analisadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 643.512/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/06/2021